Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700279-65.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENATA DE JESUS SANTOS AGUILAR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo (ID 79972830) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva no 0713130-19.2025.8.07.0018 por RENATA DE JESUS SANTOS AGUILAR, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo ente federativo. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID260714512 -na origem): ”Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por RENATA DE JESUS SANTOS AGUILAR em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer o pagamento de R$ 42.143,61, relativo ao processo oriundo da ação coletiva no 0707454-03.2019.8.07.0018. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença, no Id 256544298, na qual alega excesso de execução, na quantia de R$ 32.646,89, tendo em vista a base de cálculo e os índices utilizados pela exequente. A exequente manifestou em réplica (Id 259686104). Defendeu que a planilha de cálculos foi devidamente juntada aos autos, bem como que deve ser rejeitada integralmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em seu mérito, reconhecendo a correção dos cálculos apresentados por si, por estrita observância à coisa julgada e à metodologia legalmente correta (Lei no 5.105/2013, art. 17, inc. IV c/c Anexo VII);. É um breve relato. DECIDO. Da Delimitação das Obrigações Fixadas no Título O presente cumprimento de sentença decorre da ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal - Sinpro/DF, a qual foi processada e julgada na 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de no 0707454-03.2019.8.07.0018. A ação coletiva foi ajuizada com base na Lei no 4.266 de 2008, a qual dispõe sobre contratação temporária de pessoal, nos casos excepcionais e de interesse público da Administração Pública. Com lastro no § 3o do art. 7o da Lei no 4.266 de 2008, o qual prevê que a remuneração dos professores contratados temporariamente será composta do vencimento padrão inicial da carreira de magistério no Distrito Federal e acrescida da gratificação correspondente, o Sinpro/DF questionou a fórmula de apuração dos valores das gratificações dos professores contratados. Conforme consignado no título executivo, restou configurado que o Distrito Federal estava calculando os valores das gratificações dos professores contratados de forma equivocada. Isso, pois, o ente distrital utilizava como base de cálculo para a incidência da porcentagem das gratificações, o valor defasado do vencimento básico dos professores, ou seja, em desconformidade com o reajuste salarial previsto na Lei Distrital 5.105/2013. Desse modo, o Distrito Federal foi condenado em duas obrigações, tanto de fazer quanto de pagar. Em relação à obrigação de fazer, ficou determinado que a Fazenda Pública deverá utilizar o vencimento básico padrão de acordo com a Lei 5.105 de 2013, para a incidência das gratificações dos professores contratados. Em relação à obrigação de pagar, o Distrito Federal foi condenado a realizar o pagamento da diferença entre os valores pagos e os valores efetivamente devidos, a título de gratificação, de acordo com a Lei 5.105 de 2013. Posto isto, bem como considerando o relatado alhures, verifica-se que as partes se controvertem quanto à utilização da base de cálculo e quanto à atualização do débito ora reclamado. Delimitação da Base de Cálculo A base de cálculo deve ser a diferença entre os valores pagos e os valores efetivamente devidos, a título de gratificação, de acordo com a Lei 5.105 de 2013. O valor pago, por óbvio, é o valor que foi efetivamente pago pelo Distrito Federal, o qual consta na ficha financeira do professor contratado. Lado outro, o valor efetivamente devido será o resultado da incidência da porcentagem da gratificação cabível ao professor contratado sobre o vencimento básico do padrão inicial da carreira de magistério público do Distrito Federal. Dessarte, os cálculos devem ser realizados de acordo com o estabelecido na decisão transitada em julgado, respeitando o prazo prescricional de 07/2014. Primeiro, deve ser utilizado como base de cálculo os vencimentos básicos iniciais de professor (anexos IV, V e VI da Lei n 5.105/13) para se chegar ao valor correspondente à hora-aula devida. As gratificações correspondem ao percentual de 15% do vencimento base e a partir desse valor deve ser calculado o valor da hora-aula, dividido pela média de dias úteis e, posteriormente, pelo número máximo de horas trabalhadas por dia (8hs). Encontrado o valor, a hora-aula deve ser multiplicada pelas horas trabalhadas pela parte autora em cada mês, resultando no real valor devido pelo Distrito Federal referente as gratificações. Assim, deverá o DF quitar os valores da diferença estabelecida entre o valor pago e o real valor devido. Compulsando os autos, verifiquei que o DF adotou essa sistemática para encontrar a base de cálculo do montante devido, o que deve ser acolhido, conforme relatado no ID 256544300. Índices para Atualização do Crédito Na sentença coletiva que deu origem a este cumprimento não foi fixado qualquer índice de correção, sendo aplicável os índices previstos em Lei e nos Temas Repetitivos abaixo mencionados. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1.170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Dessarte, sobre o valor consolidado em 8/12/2021, deverá incidir a SELIC. A partir de 09/09/2025, com a entrada em vigor da EC 136/2025 e alteração da redação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021, volta a ser aplicado juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF). Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para homologar a base de cálculo indicada pelo DF, no ID 256544299, devendo incidir sobre o montante os parâmetros acima anotados para compensação da mora e correção monetária. Condeno a credora ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe equivalente a R$ 3.300,00, com espeque no art. 85, §3o, I, do CPC. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida. Remetam-se os autos à Contadoria para que realize o cálculo devido, conforme direcionamentos constantes nesta decisão. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Fica deferido reembolso das custas relativas aos honorários, se requerido. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, proceda-se à transferência do valor ao respectivo credor. Cumpra-se." A parte agravante sustenta em suas razões recursais (ID 79972830) que a que a SELIC, por se tratar de índice composto, não pode ser aplicada sobre juros já incorporados ao débito, sob pena de repetição de juros sobre um mesmo montante. Defende que a cumulação da SELIC com juros anteriormente calculados afronta a vedação ao anatocismo e contraria a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que estão presentes a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano, consubstanciado no prosseguimento do cumprimento de sentença com a adoção de critérios que reputa incorretos, o que pode culminar na expedição de precatório com valores superiores aos efetivamente devidos. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução, homologar os cálculos apresentados pelo ente público e condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme também estabelece o art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência exige a comprovação concomitante da verossimilhança do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão presentes os requisitos legais para concessão da medida liminar. Em primeiro lugar, não se verifica a probabilidade do direito alegado. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com base no título judicial transitado em julgado, cujos parâmetros de correção monetária e juros de mora foram estabelecidos de forma clara e expressa, como determina o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019. A EC no 113/2021 instituiu, no art. 3o, a incidência única da Taxa SELIC, acumulada mensalmente, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. A Resolução CNJ no 303/2019, alterada pelas Resoluções no 448/2022 e no 482/2022, por sua vez, regulamentou o tema, determinando que a SELIC incida, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, compreendendo principal e encargos anteriores. Tal metodologia não implica capitalização de juros, pois a Taxa SELIC, por sua natureza, engloba remuneração e atualização monetária da dívida. Assim sendo, trata-se de norma infraconstitucional que possui presunção de legalidade. Além disso, não foi demonstrada pelo agravante nenhuma violação da norma à Constituição Federal. Ademais, também não restou demonstrado o perigo de dano ou risco de irreversibilidade. A mera possibilidade de expedição de RPV não caracteriza, por si só, risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Como é sabido, a tutela de urgência exige risco concreto e iminente. Diante do exposto, em sede de cognição sumária, e ausentes os requisitos legais exigidos para o deferimento da medida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital